Tribunal: STM
Processo: 7000449-11.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000449-11.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/09/2021 a 16/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
apelo defensivo e, por maioria, negou-lhe provimento, para manter in totum a
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Revisor Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Os Ministros
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) e JOSÉ COÊLHO
FERREIRA conheciam e davam provimento ao Apelo defensivo para, reformando
a Sentença hostilizada, absolver o ex-Sd Ex GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA
SILVA, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (Revisor).
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto
vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/10/2021 14:42:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b39c36e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000449-11.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR E
RELATOR P/
ACÓRDÃO: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. ART. 290 DO
CPM. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290. ALEGAÇÕES DA DEFESA
DESPROVIDAS DE AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA DO TERMO DE
APREENSÃO. MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO POR MAIORIA.
O Superior Tribunal Militar assentou o entendimento de que as
Convenções de Nova York e de Viena, apesar da qualidade de
normas supralegais, não têm o condão de revogar o art. 290 do
CPM, tendo em vista a especialidade da legislação penal
castrense. Ademais, é pacífico o entendimento de que esse
dispositivo castrense foi recepcionado pela Constituição Federal.
É inaplicável o Princípio da Insignificância no delito previsto no
art. 290 do CPM, tendo em vista sua incompatibilidade com os
princípios da hierarquia e da disciplina, tão importantes e
enraizados dentro das Organizações Militares.
A Corte Militar tem posicionamento firme quanto à
inaplicabilidade da nova Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), visto
que possui finalidade distinta da legislação militar, que visa
proteger as Organizações Militares e preservar os Princípios
basilares da Hierarquia e da Disciplina.
A ausência do termo de apreensão da substância entorpecente,
por si só, não resulta a impossibilidade de comprovação da
materialidade delitiva ante a existência de outros elementos de
prova produzidos.
Apelo desprovido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do apelo defensivo e, por maioria, em negar-lhe provimento,
para manter in totum a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 16 de setembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Revisor e Relator para o Acórdão

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/10/2021 14:42:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b39c36e

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000449-11.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR E
RELATOR P/
ACÓRDÃO: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Sd Ex GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA SILVA
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 2ª CJM,
de 8/6/2021, que o condenou como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, à
pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto,
com o benefício do Sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.

Narra a Denúncia (evento 1, documento 1, da APM), in verbis:

"[...] em 30 de novembro de 2020, no interior do 2º Batalhão de Infantaria Leve, sediado
em São Vicente/SP, durante revista de rotina procedida pelo Adjunto ao Oficial de Dia, o
ex-Sd Ex GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA SILVA foi abordado de posse de um
dechavador contendo substância de aparência suspeita, com massa de 1,9g (um grama e
novecentos miligramas). Após a submissão do material vegetal a exame pericial,
constatou-se tratar de Tetrahidrocanabinol - THC -, substância de uso proscrito no Brasil.
Restando configurado, portanto, a conduta delitiva prevista no art. 290 do Codex Milicien
[...]".

Integram o acervo probatório, dentre outros, os seguintes documentos:

Portaria nº 003, de 16/12/2020, do 2º Batalhão de Infantaria Leve, que instaurou o Inquérito
●
Policial Militar e a respectiva Solução do IPM (evento 1, documento 1, fls. 2/7, do IPM);
Laudo de Perícia Criminal (laudo definitivo) nº 398.193/2020 - SETEC/SR/PF/RS, do Instituto de
●
Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica da Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo (evento 1, documento 1, fls. 8/10, do IPM);
Relatório do IPM (evento 1, documento 1, fls. 28/30, do IPM); e
●
Certidões de Nada Consta (eventos 3, do IPM; 3 e 10, da APM; e 4, da Apelação).
●

À época dos fatos, o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade.

A exordial foi recebida em 28/01/2021 (evento 1, documento 2, da APM).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/10/2021 14:42:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b39c36e

O acusado foi citado em 03/03/2021 (evento 14 da APM), qualificado e interrogado em
15/04/2021, por meio do sistema de videoconferência.

O Parquet castrense arrolou como testemunhas o 2º Ten Vagner da Costa Câmara e o 2º Sgt
José Carlos Macedo Santos Júnior, sendo ambos ouvidos por meio do sistema de
videoconferência (evento 36, vídeos 1/3, da APM).

O 2º Sgt José Carlos Macedo Santos Júnior declarou, em síntese, que é de praxe o
procedimento da revista realizado pelo oficial de dia em todos os soldados, inclusive o ex-Sd
Ex GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA SILVA, que foi flagrado portando, dentro de um
pacote de salgadinho, dechavador com a substância entorpecente. O 2º Sgt foi acionado e
tomou ciência da ação e as devidas providências (evento 36, vídeo 1, da APM).

Em Juízo, o acusado declarou, em síntese, que a acusação é verdadeira. Contou que chegou
à OM por volta de 7 (sete) horas da manhã e que estava com o pacote de salgadinho que
continha um cigarro de maconha dentro de seu bolso, confirmando que o entorpecente
estava consigo, mas que não tinha intenção de levar a substância para o quartel. Contou que
no dia anterior ao fato, no domingo, havia ido a uma praia, com amigos, e foi o único que
levou a mochila. Portanto, todos os pertences de todos do grupo foram guardados com ele.
Afirmou que o dechavador pertencia a ele e que faz uso da substância entorpecente fora do
quartel (evento 36, documento 4, da APM).

Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet Milicien e a Defensoria Pública da União nada
requereram (eventos 39 e 42 da APM).

O Órgão acusatório apresentou Alegações Escritas requerendo a condenação do réu como
incurso no artigo 290 do CPM (evento 45 da APM).

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do acusado, com fundamento na
inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de drogas, bem como em decorrência da
subsidiariedade do Direito Penal, com a suficiência da aplicação de sanção administrativa.

Subsidiariamente, pleiteou a absolvição em decorrência da ausência de dolo. A seguir,
requereu a aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas afastando-se a sanção privativa de
liberdade. Por fim, na hipótese de condenação, requereu que seja feito o devido
enquadramento penal, com as atenuações e reduções devidas, bem como a concessão da
suspensão condicional da pena, com o direito de apelar em liberdade (evento 48 da APM).

Estando o processo em ordem e nada havendo a sanear, foi designado o dia 08/06/2021,
para realização da audiência de julgamento do feito (evento 52 da APM).

Na data aprazada, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade,
condenou o ex-Sd Ex GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA SILVA à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, a ser cumprida em regime inicial aberto,
com o benefício do sursis pelo prazo de dois anos e o direito de apelar em liberdade (evento
63 da APM).

A Sentença foi lida e publicada na mesma data da sessão de julgamento, sendo dela
intimados a Acusação e a Defesa (evento 63 da APM).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/10/2021 14:42:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b39c36e
Inconformada com o Decisum ad piso, o Órgão defensório interpôs Recurso de Apelação, o
qual foi recebido pelo Juízo Militar (evento 70 da APM).

Em suas Razões recursais (evento 68, documento 2, da APM), a Defesa postulou pela
absolvição do apelante, alegando as seguintes teses:

a. A não recepção do art. 290 do CPM pela Constituição Federal de 1988 e da
inconvencionalidade do art. 290 do CPM, frente às Convenções da ONU;
b. Aplicação do princípio da insignificância, a fim de que o ilícito seja considerado apenas
infração disciplinar;
c. Ausência de dolo, pois a substância entorpecente fora levada por mero esquecimento; e
d. Em caso de manutenção da condenação, requereu a aplicação da medida disposta no art.
28 da Lei nº 11.343/2006.

Ao contra-arrazoar o apelo defensivo, o Parquet castrense pugnou pelo seu desprovimento
para manter a manutenção da Sentença hostilizada (evento 72 da APM).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante o Parecer do Sub-Procurador-Geral Dr.
Alexandre CARLOS UMBERTO CONCESI, manifestou-se pelo recebimento do Recurso de
Apelação e pelo seu desprovimento, para que seja mantida na íntegra a Sentença proferida
nos autos da Ação Penal Militar nº 7000027-73.2021.7.02.0002/SP, que ditou a condenação
do acusado.

É o Relatório.

VOTO

Conforme a premissa apresentada pela Defesa, não houve questionamento quanto à autoria
e à materialidade delitivas em referência ao fato constante na Sentença. O argumento
defensivo se restringe à inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, no caso, sua
incompatibilidade com a Constituição Federal, e alega a inconvencionalidade do mencionado
dispositivo com os Tratados Internacionais de Nova Iorque e de Viena.
Com a devida vênia ao entendimento defensivo, a matéria já está por demais pacificada
nesta Corte, cujo entendimento prevalente é no sentido da recepção do art. 290 do CPM pela
Carta Magna. Nesse viés, não há de ser acolhida a tese da revogação desse dispositivo penal
pelos tratados mencionados, os quais, embora de natureza supralegal, não têm o condão de
revogar a norma penal castrense. Prevalece, portanto, o princípio da especialidade do Código
Penal Militar sobre as normas de caráter ordinário. Tal entendimento é corroborado com o
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

" EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290 DO CPM.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. QUESTÃO APRECIADA PELO
PLENÁRIO. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito tratada neste writ diz respeito à
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime previsto no art. 290 do
Código Penal Militar. 2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância
entorpecente no âmbito dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei
11.343/06, como já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei 6.368/76. 3. O
Direito Penal Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem
com aqueles do Direito Penal Comum. 4. O bem jurídico penal-militar tutelado no
art. 290 do CPM não se restringe à saúde do próprio militar, flagrado com
determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim à tutela da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/10/2021 14:42:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b39c36e
regularidade das instituições militares. 5. Inaplicabilidade do princípio da
insignificância em relação às hipóteses amoldadas no art. 290 do CPM. 6. Por fim,
registro que, recentemente, na sessão de julgamento realizada em 21.10.2010, nos autos
do HC 103.681/DF, rel. Min. Ayres Britto, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal
consolidou o entendimento de que a posse, por militar, de reduzida quantidade de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração castrense não autoriza a
aplicação do princípio da insignificância. 7. Naquela oportunidade, a Corte ressaltou
que o cerne da questão não abrange a quantidade ou o tipo de entorpecente
apreendido, mas a qualidade da relação jurídica entre o usuário e a instituição
militar da qual faz parte, no momento em que flagrado com a posse da droga em
recinto sob a administração castrense. Tal situação é incompatível com o
princípio da insignificância penal. Além disso, dado o critério da especialidade,
rejeitou-se a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/06. 8. Habeas corpus denegado."
(STF - HC: 107455 DF - Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 31/05/2011,
Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-117 DIVULG 17-06-2011 PUBLIC 20-06-2011)
(grifo nosso).

Com a promulgação da Lei nº 13.491/2017, que possibilitou a ampliação da competência da
JMU para o julgamento dos crimes militares impróprios, não há se falar em revogação do art.
290 do CPM pelo art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a prevalência da norma
especial em relação à lei ordinária, em homenagem ao princípio da especialidade. Assim, o
art. 290 do CPM é norma penal em plena vigência, sob o esteio da atual ordem jurídica
irradiada pela Constituição Federal de 1988, pelo que vale mencionar o seguinte julgado do
eg. STM, verbi gratia:

" EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). RÉU
LICENCIADO. CONDENAÇÃO EM 1ª INSTÂNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITES AOS
PEDIDOS DO RECURSO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. NÃO CABIMENTO. SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO
PENAL E PUNIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA
DE DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS INCABÍVEIS. PRESENÇA DE THC ATESTADA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA RECORRIDA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Apelação
interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença que condenou ex- Soldado do
Exército por trazer consigo substância entorpecente proibida em local sob a
Administração Militar. 2. O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a
atuação do Tribunal ad quem, condicionando-a à insurgência descrita no apelo ou nas
razões recursais, ressalvadas matérias de ordem pública. 3. O art. 290 do Código Penal
Militar encontra-se em perfeita sintonia com a Constituição Federal de 1988 e com os
Tratados internacionais sobre o tema. 4. A aplicação dos Princípios da Insignificância e da
Subsidiariedade do Direito Penal se mostra incabível em relação ao delito em questão.
Princípio da Especialidade. O crime do art. 290 do CPM viola de forma intensa os
princípios da hierarquia e da disciplina. Não há nenhum dispositivo na legislação penal
militar que autorize tratar a questão como mera infração a ser resolvida na seara
administrativa. 5. O dolo da conduta se mostra configurado e a alegação de que a
introdução do entorpecente em área sob administração militar se deu por esquecimento
não exime o crime. 6. Não incidência dos institutos despenalizadores do art. 28 da
Lei nº 11.343/2006 e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direito, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017, em face do
Princípio da Especialidade da legislação penal castrense e da jurisprudência
deste Tribunal consolidada no enunciado nº 14 da Súmula do STM, sob pena de
incorrer-se em hibridismo normativo, vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
A nova redação dada ao art. 9º, inciso II, do CPM, não revogou o art. 290 do CPM.
In casu, há prevalência do tipo penal da norma especial quanto ao tipo geral da
Lei Antidrogas (Lei nº 11.343/2006). 7. Comprovadas a materialidade, a autoria e a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/10/2021 14:42:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b39c36e
culpabilidade do Apelante em relação ao crime tipificado no art. 290, caput, do CPM. 8.
Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão por maioria."
(Apelação nº 7000583-72.2020.7.00.0000 - Relator: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES -
Revisor: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - Autuação: 20/08/2020 -
Julgamento: 13/05/2021 - Publicação: 31/05/2021) (grifo nosso).

O artigo 290 do CPM tipifica crime de perigo abstrato e a doutrina o classifica como crime de
mera conduta, sendo indiferente a quantidade da substância para consumação do ilícito, ou
seja, a ação de portar entorpecente em ambiente castrense, ainda que não venha a ser
efetivamente utilizado, já o caracteriza.
A penalização da conduta pelo legislador protege a saúde da coletividade e a segurança das
instituições militares. Desse modo, o fato de o apelante apresentar quantidade considerada
"inutilizável" da substância, além de não a ter consumido dentro da caserna, não afasta a
tipicidade.
É inaplicável o Princípio da Insignificância no delito previsto no art. 290 do CPM, tendo em
vista sua incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina, tão importantes e
enraizados dentro das Organizações Militares. Seguindo entendimento norteado pelo
Supremo Tribunal Federal, apresento a decisão, in verbis:

" EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar.
Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art.
290). Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, em
vista do princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no
âmbito castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo
Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à
posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou,
ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC no
103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11) 2. Por sua vez, a
Segunda Turma ao julgar o ARE no 710.663/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen
Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte no sentido da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao
qual se nega provimento." (grifo nosso)
(STF. ARE 856183 AgR/DF. Relator: Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento: 30/06/2015. Órgão
Julgador: Segunda Turma. Publicação no DJe 165: 24-08-2015).

Apesar de não constar dos autos o Termo de Apreensão da substância encontrada com o
Apelante, não há de falar em deficiência da materialidade ou de nulidade processual.
Segundo decisões da Suprema Corte, a ausência do termo de apreensão da substância não
resulta a impossibilidade de comprovação inequívoca da materialidade delitiva ante a
existência de outros elementos de prova produzidos.

"APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DO
TERMO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 11.343/06. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
INIMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. I - O efeito devolutivo recursal é matéria de
mérito que não se confunde com eventuais preliminares. II - A ausência do Termo de
Apreensão considera-se mera irregularidade, a qual não enseja nulidade da
condenação. Comprovação da autoria e da materialidade delitiva. Precedente do
STF. III - O delito do art. 290 da Lei Penal Militar é uma norma de perigo abstrato, ou
seja, é prescindível qualquer lesão ao bem jurídico tutelado, o dano é presumido pelo
legislador. Logo, inviável a aplicação do princípio da insignificância. IV - A legislação
penal militar é especial em relação à Lei nº 11.343/06. V - Inexistência de provas nos
autos acerca da inimputabilidade penal. A mera predisposição de ser usuário de drogas
não afasta por si só a responsabilidade penal.Precedente do STJ. VI - Provido parcialmente

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/10/2021 14:42:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b39c36e
o recurso. Decisão Unânime"
(STM - AP: 00000266720157070007 PE, Relator: Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Data
de Julgamento: 29/03/2017, Data de Publicação: Data da Publicação: 11/04/2017 Vol:
Veículo: DJE) (Grifo nosso).

Desse modo, não há de falar em quebra da cadeia de custódia, uma vez que o entorpecente
apreendido foi devidamente submetido à perícia oficial, cuja confiabilidade técnica e
imparcialidade são inquestionáveis.
Inexistem causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude, visto que a conduta praticada
pelo apelante constitui fato típico, antijurídico e culpável, motivo pelo qual a condenação
deve ser mantida em todos os seus termos.

A pena aplicada foi justa e fixada no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão, com direito
ao "sursis" por dois anos e o direito de apelar em liberdade, não havendo de se questionar os
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao apelo defensivo, para manter "in
totum" a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2056b57882
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000449-11.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E RELATOR
PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Sd Ex GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA SILVA contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 8/6/2021, que o condenou
como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser
cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e
com o direito de apelar em liberdade.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.
O Órgão defensivo pugnou pela absolvição do assistido com base nas seguintes teses: (i)
inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas, oportunidade em que argumentou ser o Brasil
signatário das Convenções de Nova Iorque e de Viena, as quais reconhecem a indevida aplicação da pena
de prisão a usuários de substâncias alucinógenas; (ii) lesão aos princípios da insignificância, da
proporcionalidade e da subsidiariedade da Lei penal castrense, frente à ínfima quantidade de
entorpecente apreendido; (iii) ausência de dolo; e (iv) aplicação das medidas restritivas de direito
dispostas no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Pois bem. Na espécie, a conduta do ex-Sd GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA SILVA, a princípio, é típica,
antijurídica e culpável.
Dúvidas inexistem acerca da autoria delitiva, seja pela prova testemunhal seja pela confissão do próprio
acusado. Veja-se:
A primeira testemunha arrolada pelo MPM, o 2º Ten Vagner da Costa Câmara, confirmou que o Adjunto a
Oficial de Dia, durante a parada diária, encontrou nos pertences do réu um pacote de salgadinho, sendo
que dentro dele havia um dechavador com substância de aparência suspeita (evento 36, vídeos 1/2, da
APM).
A segunda testemunha ministerial, o 2º Sgt José Carlos Macedo Santos Júnior, aduziu que, durante a
realização de revista em todos os sentinelas, solicitou ao réu para verificar um pacote de salgadinho que
estava em sua mochila, oportunidade em que encontrou o material vegetal que aparentava ser
"maconha" (evento 36, vídeo 3, da APM).
Em interrogatório judicial (evento 36, vídeo 4, da APM), o réu confessou a narrativa ministerial, a despeito
de afirmar esquecimento e de não ter a intenção de levar o entorpecente ao aquartelamento.
Sucede que, pertinente à materialidade delitiva, não vislumbrei ter ela sido cabalmente comprovada.
A despeito de ter sido coligido aos autos o Laudo de Perícia Criminal (laudo definitivo) nº 398.193/2020 -
SETEC/SR/PF/RS, do Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica da
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (evento 1, documento 1, fls. 8/10, do IPM), que
constatou no material apreendido a presença do Tetrahidrocannabinol, principal componente químico da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2056b57882
planta Cannabis Sativa Lineu, entorpecente de uso proscrito no Brasil; não restou acostado ao feito o
Auto de Exibição e de Apreensão, individualizando as características da substância, sua quantidade,
aparência ou condições de armazenamento.
Inclusive, há de se pontuar que, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet
Milicien furtou-se em solicitar o envio do supramencionado documento e, sequer, há o Ofício remetente
da substância alucinógena.
Tenho para mim ser indubitável que a ausência do Termo de Apreensão tem o condão de quebrar a
idoneidade da cadeia de custódia do feito sub judice, o que impede a validação da prova material.
Sobre o assunto, cita-se a valiosa lição de Aury Lopes Jr.

[1]:
"A cadeia de custódia exige o estabelecimento de um procedimento regrado e
formalizado, documentando toda a cronologia existencial daquela prova, para permitir a
posterior validação em juízo e exercício do controle epistêmico.
A preservação da cadeia de custódia exige grande cautela por parte dos agentes do
estado, da coleta, da análise, de modo que se exige o menor número de custódios
possível e a menor manipulação do material. O menor número de pessoas manipulando o
material faz com que seja menos manipulado e a menor manipulação conduz a menor
exposição. Expor menos é proteção e defesa da credibilidade do material probatório."
Renato Brasileiro[2], in verbis:
"(...) se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco importando se causada
de boa ou má-fé, surge inevitável dúvida quanto ao grau de confiabilidade das evidências
colhidas pelos órgãos persecutórios, dúvida esta que há de ser interpretada em favor do
acusado à luz da regra probatória do in dubio pro reo, daí por que tal evidência deve ser
excluída dos autos. É exatamente nesse sentido a lição de Geraldo Prado. Segundo o
autor, "a constatação em um processo concreto de que houve supressão de elementos
informativos colhidos nestas circunstâncias fundamenta a suspeição sobre a infidelidade
de registros remanescentes e realça a ineficácia probatória resultante da quebra da
cadeia de custódia".
Como se vê, a cadeia de custódia revela-se como instrumento adequado a garantir a autenticidade da
atividade probatória, a fim de expurgar quaisquer interferências e adulterações internas ou externas.
Nesse raciocínio, formalidades como a lavratura do auto de apreensão, a realização de diligências, tais
como: a busca e apreensão, a realização de exames - corpo de delito e perícias em geral -, revelam-se
importantes para o Poder Judiciário exprimir juízo valorativo indene de dúvidas.
Ocorre que, no caso em tela, os requisitos essenciais não foram cumpridos, seja por descuido ou
desmazelo. Ora, é de se considerar, diante da ausência da juntada do Auto de Apreensão, a dúvida de o
psicotrópico achado ter sido, realmente, o submetido à análise pelo Instituto de Criminalística da
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Certo é que tal circunstância enseja grave
violação do disposto no art. 248 do Código de Processo Penal Militar, in verbis:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo, para
remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme os
atos praticados.
Nesse mesmo sentir, manifestei-me anteriormente:
"EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA PROCLAMADA NO
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 14 DO STM. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. MATERIALIDADE.
NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO E DE LAUDO PERICIAL

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2056b57882
PRELIMINAR. DESCRÉDITO DA INSTRUNÇÃO PROBATÓRIA. No tocante ao princípio da
insignificância, esta Corte Castrense tem entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade
aos delitos de porte e de uso de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar.
Precedentes do STM. O STM posiciona-se pela prevalência da legislação penal castrense à
vista do critério da especialidade. De fato, as regras instituídas pela norma mencionada,
conquanto adequadas à vida civil, não merecem aqui acolhida no âmbito devido às
características da rotina nos quartéis e das atividades próprias ali desenvolvidas. A
materialidade, contudo, não ficou cabalmente evidenciada. Isso porque no presente feito
inexistiu a lavratura do Termo/Auto de Apreensão da substância entorpecente e do Laudo
Pericial preliminar. A ausência do registro da arrecadação do possível
alucinógeno compromete a lisura do due process of law, indispensável para a
obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação em vigor. Recurso
provido. Decisão unânime" (Apelação nº 0000048-65.2015.7.09.0009. Relatora: Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de
Publicação: 7/2/2018) (Grifo nosso).
O que se observa, in casu, é uma irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas. Com efeito, a
ausência do registro da arrecadação do possível alucinógeno comprometeu a lisura do devido processo
legal, haja vista constituir requisito indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela
legislação castrense.
Daí porque o conjunto probatório revela-se insuficiente para embasamento de eventual condenação,
porquanto a materialidade delitiva não restou confirmada por não constar nos autos a lavratura de ato
essencial ao processo.
Convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e diante da ausência de provas
aptas a confirmar a condenação, há que se aplicar o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439,
alínea e, do CPPM.
Pelo exposto, por entender essencial a juntada do Termo de Apreensão para a garantia da higidez do
conjunto probatório, votei vencida, pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo defensivo para,
reformando a Sentença hostilizada, absolver o ex-Sd Ex GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA SILVA, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília - DF, 16 de setembro de 2021.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RELATORA

[1] LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 13. ed., São Paulo: Saraiva, 2016. p. 425.
[2] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. rev.,
ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 626.